Tribunal: TJSP
Processo: 1001863-96.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência parcial, condenando a ré à restituição de 90% dos valores pagos pelo autor. DESERÇÃO. Apelante a que foi negada a concessão da justiça gratuita em segundo grau, com concessão de oportunidade para juntada de documentos contemporâneos e, posteriormente, com o indeferimento da benesse, de regularização das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência parcial, condenando a ré à restituição de 90% dos valores pagos pelo autor. DESERÇÃO. Apelante a que foi negada a concessão da justiça gratuita em segundo grau, com concessão de oportunidade para juntada de documentos contemporâneos e, posteriormente, com o indeferimento da benesse, de regularização das custas recursais, sem atendimento. Deserção verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001863-
96.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes JAKEF ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA LR LTDA, é apelado MARCO AUGUSTO ISAAC
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001863-96.2016.8.26.0071 -Voto no 2.521
2
APELAÇÃO No 1001863-96.2016.8.26.0071
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTE: JAKEF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
APELADO: MARCO AUGUSTO ISAAC
COMARCA: BAURU
JUIZ PROLATOR: ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO
VOTO N.o 2.521
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência parcial,
condenando a ré à restituição de 90% dos valores pagos pelo autor.
DESERÇÃO. Apelante a que foi negada a concessão da justiça
gratuita em segundo grau, com concessão de oportunidade para
juntada de documentos contemporâneos e, posteriormente, com o
indeferimento da benesse, de regularização das custas recursais, sem
atendimento. Deserção verificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por JAKEF ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA à r. sentença de fls. 141/145, cujo relatório se adota, que nos autos da
ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada por MARCO
AUGUSTO ISSAC em face também de CONSTRUTORA LR LTDA.,, julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar rescindido o contrato de fls. 107/111 e condenar as rés,
solidariamente, à devolução de 90% dos valores pagos ao autor, com correção monetária dos
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitida a retenção de 10% do
valor para ressarcimento de perdas e danos e despesas administrativas.
Em razão da sucumbência, condenou-se as rés, também, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em seu recurso a apelante invoca a ocorrência da prescrição, na
forma do artigo 205 do CC, uma vez que pelo pedido pretende-se a devolução de parcelas
pagas no período de março/1995 a agosto/2003. Refuta a possibilidade de a notificação
encaminhada em 2.012 ter interrompido a prescrição (fls. 156/159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001863-96.2016.8.26.0071 -Voto no 2.521
3
Postulada a gratuidade de justiça, foi determinado que a parte
trouxesse aos autos documentos atuais comprobatórios de sua incapacidade econômica, e
diante dos documentos juntados, a benesse foi indeferida, com fixação de prazo para
regularização das custas recursais, providência não efetivada
É O RELATÓRIO.
O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO.
Como analisado a fls. 196/197, a despeito da ré não ter requerido
a gratuidade de justiça nas razões recursais, o fez em petição avulsa protocolizada perante o
juízo “a quo “antes do julgamento dos embargos de declaração de fls. 147/149, pedido que
não chegou a ser apreciado, razão pela qual foi fixado prazo para que a parte trouxesse aos
autos documentos adicionais que comprovassem sua insuficiência financeira, não sendo os
apresentados aceitos como suficientes à essa demonstração.
Ocorre que juntados novos documentos, não foram eles
acolhidos como suficientes à prova da incapacidade, o que resultou no indeferimento do
benefício e a fixação de prazo para regularização das custas(fls. 217), providência não
atendida.
A ausência de preparo resulta na inadmissibilidade do recurso, a
teor do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1.973, aplicável ao caso concreto, de onde
se extrai que o recurso não pode ser conhecido.
Interposto o recurso na vigência do CPC/1973, não são devidos
honorários recursais.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o
presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001863-96.2016.8.26.0071 -Voto no 2.521
4
Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER O RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA